Tribunal: TJMT
Processo: 1006538-68.2023.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006538-68.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA COSTA - CPF: 696.344.081-68 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de exoneração e reintegração ao cargo. O recorrente, enfermeiro contratado temporariamente pelo SAMU, foi dispensado sob a motivação de insubordinação e uso indevido de uniforme em curso particular, após negativa expressa da chefia. Alega perseguição pessoal e inexistência de falta funcional, pleiteando a nulidade da dispensa e o pagamento de verbas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da rescisão unilateral de contrato temporário com base na veracidade dos fatos alegados (Teoria dos Motivos Determinantes); (
ii
) a necessidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para a dispensa de servidor temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária possui natureza precária (art. 37, IX, CF), permitindo a rescisão unilateral pela Administração Pública por conveniência e oportunidade, mediante comunicação prévia, conforme disciplina a Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

4. Pela Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo vinculado aos motivos declarados depende da comprovação de sua veracidade. No caso, restou comprovado que o servidor utilizou uniforme da instituição em evento privado após negativa expressa da chefia, legitimando a motivação de quebra de confiança e insubordinação.

5. Dada a precariedade do vínculo e a inexistência de estabilidade, a rescisão do contrato temporário prescinde de Processo Administrativo Disciplinar formal, sendo suficiente a motivação do ato e a observância das cláusulas contratuais e legais de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A validade do ato de rescisão de contrato temporário, quando motivado pela Administração, submete-se à Teoria dos Motivos Determinantes, exigindo a correspondência entre os motivos alegados e a realidade fática. 2. É desnecessária a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para a rescisão de contrato de servidor temporário, bastando a motivação do ato, dada a precariedade do vínculo jurídico-administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 61.069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/03/2020; STJ, MS 16.753/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 08/08/2012; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1015205-95.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006538-68.2023.8.11.0041

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
RODRIGO PEREIRA COSTA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RODRIGO PEREIRA COSTA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) foi aprovado em processo seletivo simplificado para o cargo de enfermeiro no SAMU, tendo exercido suas funções regularmente; b) foi surpreendido com sua exoneração em janeiro de 2023, sob alegações que considera infundadas; c) os motivos apresentados para sua demissão foram: não respeitar ordem de superiora hierárquica, utilizar nome e uniforme da instituição indevidamente, fazer uso de informações privilegiadas e usar o cargo para obter favorecimento; d) não há qualquer anotação desabonadora em sua ficha funcional; e) o uniforme utilizado foi confeccionado com recursos próprios e os cursos realizados foram pagos por ele, em período de folga. Requereu a declaração de nulidade do ato administrativo de dispensa; a reintegração ao cargo de enfermeiro; e o pagamento dos vencimentos retroativos.

O juízo singular concluiu que: a) o contrato temporário do autor possui natureza jurídico-administrativa regido pela Lei Complementar Estadual n° 600/2017; b) a referida lei prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por iniciativa da Administração Pública, condicionada apenas à comunicação prévia de 30 dias; c) não há exigência de procedimento administrativo prévio para o desligamento de servidor temporário; d) a motivação apresentada pela Administração atende aos requisitos mínimos exigidos em lei; e) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; f) o autor não logrou êxito em comprovar o alegado desvio de finalidade ou ilegalidade do ato. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não valorou adequadamente as provas produzidas nos autos; b) as testemunhas ouvidas em audiência confirmaram sua boa conduta profissional e descaracterizaram as acusações que fundamentaram sua dispensa; c) a utilização do uniforme em cursos de capacitação era prática tolerada e até incentivada por outros superiores; d) não havia proibição expressa ou regulamento interno vedando tal conduta; e) o uniforme foi custeado pelo próprio recorrente; f) outros servidores utilizavam o uniforme em situações mais graves, como eventos com consumo de bebida alcoólica, sem sofrer qualquer punição; g) não se comprovou uso de informações privilegiadas ou qualquer vantagem ilícita; h) houve desvio de finalidade, pois o real motivo da dispensa foi a animosidade pessoal e perseguição da superiora hierárquica. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade do ato administrativo de dispensa, determinando sua reintegração ao cargo e o pagamento das verbas remuneratórias devidas desde a data da dispensa.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção do contrato temporário
.

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, possui natureza jurídica precária e provisória, destinada a atender necessidades transitórias de excepcional interesse público.

No Estado de Mato Grosso, a matéria é regulada pela Lei Complementar nº 600/2017, que autoriza a extinção do contrato por iniciativa da Administração Pública.

Nesse sentido:

“Art. 14
//
O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar extinguir-se-á sem direito à indenização, na hipótese: [...] III - de rescisão por iniciativa da Administração Pública. [...] § 3º No caso do inciso III deste artigo, a Administração deverá comunicar a rescisão ao contratado, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.”

No caso, o recorrente sustenta a nulidade do ato de rescisão contratual, alegando que os motivos apresentados pela Administração são inverídicos e que a dispensa decorreu de perseguição pessoal por parte de sua superiora hierárquica.

A rescisão unilateral do contrato temporário insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que pode efetuá-la por razões de conveniência e oportunidade. Contudo, uma vez que o ato foi motivado, sua validade fica vinculada à existência e à veracidade dos motivos declarados, em observância à Teoria dos Motivos Determinantes.

A motivação do ato de dispensa, apresentada no ID/PJe2 326763850, aponta quatro condutas atribuídas ao recorrente: i) descumprimento de ordem legal de sua superiora hierárquica;
ii
) utilização indevida do nome e uniforme da instituição;
iii
) uso de informações privilegiadas em benefício próprio; e
iv
) aproveitamento do cargo para obter favorecimento em cursos e capacitações.

Diferentemente do que alega o recorrente, o conjunto probatório demonstra a veracidade dos fatos que fundamentaram a decisão administrativa. O próprio autor, em sua petição inicial (ID/PJe2 326762392), admite ter utilizado o uniforme da instituição em um curso de capacitação, ainda que argumente tê-lo custeado e participado em seus dias de folga.

Ademais, os documentos do processo administrativo interno (ID/PJe2 326763874) revelam que a chefia imediata havia negado expressamente a autorização para que o recorrente participasse do "Curso de Formação de Instrutores HONDA". Apesar da negativa, o servidor participou do evento, utilizando o uniforme e representando o SAMU/MT sem a devida permissão, conduta que se amolda perfeitamente às hipóteses de descumprimento de ordem superior e uso indevido do nome e uniforme da instituição. As fotografias juntadas no ID/PJe2 326763850 corroboram essa participação.

A existência dessas condutas, que denotam quebra de confiança e desrespeito à hierarquia, é suficiente para justificar a rescisão do contrato, inserindo-se na margem de discricionariedade da Administração para avaliar a conveniência e a oportunidade de manter o vínculo precário.

Portanto, havendo evidências suficientes da ocorrência dos fatos que motivaram a dispensa, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, o qual se mostra legítimo e devidamente fundamentado.

Não é necessária a instauração de processo administrativo para a rescisão contratual de servidor público temporário diante da natureza precária da contratação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E
PRECÁRIO .
EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE.
INEXISTÊNCIA .
PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e
ii
) não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum . Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.454.137/MT, Rel.
Min .
Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
21/03/2019;
AgInt
no REsp 1.388.644/MT, Rel.
Min .
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
07/12/2018; RMS 56.774/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
29/05/2018; RMS 50 .000/PA, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Des. Convocada do TRF da 3ª Região), Segunda Turma,
DJe
22/06/2016; RMS 44 .341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
23/09/2014.
2 .
Agravo interno não provido. (STJ// -
AgInt
no RMS: 61069 MT 2019/0167591-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2020)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECARIEDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. III. Razões de decidir (...) 6. A rescisão unilateral de contrato temporário por conveniência administrativa prescinde de processo administrativo prévio, sendo este necessário apenas quando a rescisão decorre de falta funcional do servidor, hipótese em que se faz imprescindível assegurar o contraditório e a ampla defesa. (...) Tese de julgamento: "1. Os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação temporária ou quando o interesse público assim o exigir. (...) 4. A rescisão unilateral de contrato temporário por conveniência administrativa não configura ato ilícito capaz de gerar danos materiais ou morais indenizáveis, dada a natureza precária do vínculo." (...) (N.U 1015205-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)”

A supremacia do interesse público autoriza a rescisão imediata do contrato temporário sem aviso prévio.

Nesse sentido.

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 2. "Firmado sob os princípios de direito público, entre os quais o da supremacia do Poder Público, o contrato temporário de trabalho ajustado pelo Estado com o particular pode ser motivadamente rescindido a qualquer tempo, se extinto o interesse público na permanência da contratação" (...) (STJ// MS n. 16.753/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 8/8/2012,
DJe
de 17/8/2012.)”

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo e reintegração ao cargo deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 326763927),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025